Tribunal: TJES
Processo: 5007235-18.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007235-18.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas ajuizada por consumidor idoso em face de instituição financeira, homologou a prova produzida (exibição de documentos relativos a contrato de cartão de crédito consignado – RMC), condenou o autor ao pagamento das custas processuais e afastou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, em ação de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documento diverso na esfera administrativa configura erro material ou equívoco procedimental, não caracterizando, por si só, recusa deliberada ao fornecimento da prova.

4. Na produção antecipada de provas (CPC, art. 381 e ss.), a pronta exibição dos documentos pelo requerido após a citação, sem impugnação ao direito da parte autora, revela ausência de litigiosidade.

5. A divergência entre o número da RMC indicado pelo autor e o número interno do contrato bancário dificulta a localização do documento, afastando a imputação de resistência injustificada à instituição financeira.

6. O princípio da causalidade não se aplica para impor ônus sucumbenciais quando o requerido colabora com a produção da prova e não dá causa à instauração de lide contenciosa.

7. A condição de idoso e hipossuficiente do autor impõe deveres de facilitação de acesso à informação, mas não converte automaticamente procedimento de natureza não contenciosa em condenação em honorários.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que honorários advocatícios, em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, somente são cabíveis quando configurada resistência da parte requerida.

9. Inexistindo condenação em honorários na origem, descabe a majoração em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas depende da demonstração de pretensão resistida.

2. A exibição espontânea de documentos pelo requerido após a citação, sem impugnação ao direito à prova, afasta a sucumbência.

3. Erro na indicação de dados pelo requerente que dificulta a localização documental não configura resistência injustificada da instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
A
ntonio Pereira Mendes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, na presente “
ação de produção antecipada de provas
” ajuizada em face de
Banco Pan S/A
, homologou a prova produzida e deu por encerrado o procedimento, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicio por uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

O autor/apelante, pessoa idosa e assistida pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou a presente ação objetivando a exibição de documentos relativos a suposto contrato de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC), sob o número 0229015193259, cujos descontos em seu benefício previdenciário teriam se iniciado em 2017.

De acordo com a sua narrativa, a intervenção do Poder Judiciário tornou-se imperativa após tentativa frustrada de solução na esfera administrativa, uma vez que, muito embora a Defensoria Pública tenha oficiado a instituição financeira, foi insatisfatória a resposta obtida, por limitar-se ao envio de instrumento contratual estranho ao objeto da solicitação, datado de 2016, o que configuraria recusa implícita e violação ao dever de informação.

Regularmente citado, o banco requerido/apelado apresentou manifestação acompanhada do contrato e faturas, alegando que a ausência de exibição prévia decorreu de inconsistência nos dados fornecidos pelo autor – que indicara o número da RMC e não o número interno do contrato – e asseverando que os documentos estariam disponíveis em canais de autoatendimento.

O Juízo de 1º grau homologou a prova, mas afastou a verba honorária por entender que a exibição espontânea em juízo, sem demonstração de novos questionamentos administrativos após a resposta inicial da instituição financeira, afasta a caracterização de pretensão resistida.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, no tocante à sucumbência, assim sustenta o apelante:
(i)
a resistência administrativa restou plenamente configurada quando a instituição financeira, instada formalmente por ofício, forneceu documento incorreto e diverso do solicitado, com isso obrigando-o a ajuizar ação judicial;
(ii)
pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração desnecessária do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, não podendo a juntada tardia em juízo eximir o banco de sua responsabilidade;
(iii)
a sua condição de idoso e hipossuficiente torna inexigível a via crucis digital pretendida pelo apelado para obtenção dos documentos; e
(iv)
a sentença deve ser reformada para reconhecer a pretensão resistida e arbitrar honorários nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório e, desde já, faço a ressalva de que
é inaplicável, à espécie, a
suspensão processual determinada no Tema Repetitivo nº 1.414/S
TJ
, porquanto cinge-se a controvérsia ali afetada, estritamente, à delimitação de parâmetros de validade e abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC - Reserva de Margem Consignável e RCC - Cartão Consignado de Benefício), quanto ao dever de transparência e às consequências de sua eventual nulidade.

In casu
, opera-se o nítido
distinguishing
, por estar restrita a demanda ao procedimento de
produção antecipada de provas
, de natureza meramente conservativa e preparatória, não adentrando na discussão meritória sobre a validade ou abusividade das cláusulas contratuais. Além disso, a devolutividade recursal limita-se, exclusivamente, à controvérsia atinente aos
ônus de sucumbência
, ou seja, questão acessória que prescinde da definição da tese jurídica afetada pela Corte Superior.

Já incursionando no mérito recursal, a controvérsia não reside propriamente na adequação do atendimento administrativo, mas na configuração jurídica da pretensão resistida.

É cediço que a divergência no fornecimento administrativo do documento –
in casu
, envio de contrato diverso – pode ser caracterizada como erro material ou equívoco procedimental, e não necessariamente como recusa deliberada ou resistência à pretensão. No caso de produção antecipada de provas (CPC, art. 381 e ss.), se a instituição financeira, ao ser citada, apresenta prontamente os documentos solicitados sem contestar o direito da parte à prova, opera-se o reconhecimento da procedência do pedido de forma célere.

Firmou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nas ações de exibição de documentos e
produção antecipada de provas
, os honorários advocatícios somente são cabíveis
quando há resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.115.471/MG, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 09/03/2026, DJEN de 12/03/2026).

Ao sentenciar, entendeu o MM. Juiz que descaberia a condenação do banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios porque “
a parte requerida respondeu ao requerimento administrativo e apresentou documentos (ID 71542760). Embora a parte autora discorde do instrumento contratual, não demonstrou que houve novos questionamentos em âmbito administrativo e negativa/omissão do banco
” (Id 17673289, p. 1), no que considero ter agido acertadamente.

Isso porque, o banco requerido esclareceu que o número indicado pelo autor na inicial e no requerimento administrativo (0229015193259) corresponde à Reserva de Margem Consignável, que é um controle interno do INSS para bloqueio de margem, e não ao número do contrato bancário propriamente dito e, ao se manifestar, demonstrou que o contrato firmado entre as partes é o de nº 712061953, de modo que a divergência numérica dificultou a localização do documento exato na esfera administrativa.

Nesse cenário, o princípio da causalidade deve ser interpretado em conjunto com a ausência de litigiosidade, de modo que, se o requerido não contesta o dever de exibir e entrega os documentos no prazo da defesa, ele não “deu causa” a uma lide, mas sim colaborou para a satisfação do interesse da parte autora em um rito que, por natureza (CPC, art. 381), admite a ausência de lide propriamente dita.

Embora a hipossuficiência e a idade avançada do autor imponham deveres anexos de conduta à instituição financeira, é razoável o argumento do apelado de que a indicação de dados imprecisos na via administrativa (como o número da RMC em vez do número do contrato) dificultou a localização automática em sistemas bancários de grande escala e, como bem observado pelo juiz sentenciante, o autor “
não demonstrou que houve novos questionamentos em âmbito administrativo e negativa/omissão do banco
”.

Nesse panorama fático-jurídico, a alegação do autor de que foi submetido a uma ‘via crucis digital é mitigada por ter sido demonstrado que os documentos estavam acessíveis e, mais importante, quando os apresenta no processo de forma voluntária logo após a citação. Vale dizer: a vulnerabilidade do idoso justifica a facilitação do acesso à prova, mas não transmuda automaticamente um procedimento de jurisdição voluntária/não contenciosa em uma condenação sucumbencial, máxime se o banco requerido não ofereceu resistência ao comando judicial.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, descabe a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), dada a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição que, como vimos, constitui o próprio objeto recursal.

Ante o exposto,
conheço d
a
apelação
cível
e lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)